Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-69.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007055-69.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), RODRIGO ANDRADE - CNPJ: 17.208.578/0001-30 (AGRAVADO), JULIO KALITON VERISSIMO - CPF: 044.455.721-01 (AGRAVANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIOMAR GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 066.428.491-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE LOGO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO ÀS DEFESAS, ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DECISÃO DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO

MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
I
nterno interposto em virtude
de
decisão monocrática que deu provimento ao
R
ecurso de
A
pelação, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença proferida em
Ação de Exibição de Documento com pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente
, posteriormente convertida em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, e determinou o retorno dos autos à origem para apresentação de impugnação às contestações, especificação de provas e prolação de decisão de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há
duas
questões em discussão: i)
saber se a decisão monocrática que anulou a sentença extrapolou os limites da atuação do relator
;
ii
)
saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação para impugnação às contestações, sem oportunidade de especificação de provas e sem decisão de saneamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o julgamento singular pelo relator é admitido quando fundado em
entendimento consolidado e permanece sujeito ao controle do órgão colegiado por meio do agravo interno, nos termos da Súmula 568/STJ.

4.
O julgamento antecipado do mérito somente é admissível nas hipóteses do art. 355 do CPC, quando desnecessária a produção de outras provas ou presentes os efeitos da revelia. No caso, a controvérsia envolve questões fáticas relevantes relacionadas à negociação imobiliária, à atuação da imobiliária intermediadora, à responsabilidade de cada ré e à destinação dos valores pagos.

5.
O
A
utor e a
C
orré imobiliária requereram expressamente a produção de provas, inclusive testemunhal e pericial. A sentença foi proferida logo após as contestações, sem abertura de prazo para réplica, sem oportunidade de especificação de provas e sem decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

6.
A ausência de saneamento impediu a delimitação das questões controvertidas e a definição da distribuição do ônus da prova, inclusive quanto à eventual incidência do art. 6º, VIII, do CDC, o que comprometeu o contraditório substancial e a ampla defesa.

7.
O prejuízo é concreto, pois as partes foram privadas da possibilidade de demonstrar a necessidade de dilação probatória antes da prolação da sentença. A nulidade não decorre de presunção abstrata, mas de efetiva limitação da atividade probatória.

8.
O pedido subsidiário de limitação prévia da instrução também não merece acolhimento, pois a extensão da atividade probatória deverá ser definida pelo juízo de origem no momento processual adequado, após regular saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para impugnação às contestações, sem oportunidade de especificação
de provas e sem decisão de saneamento, configura cerceamento de defesa quando houver controvérsia fática relevante. 2. A ausência de definição prévia do ônus da prova e da delimitação das questões controvertidas viola o contraditório substancial e autoriza a anulação da sentença. 3. A decisão monocrática do relator fundada em entendimento consolidado não afronta o princípio da colegialidade, pois permanece sujeita ao controle do órgão colegiado por meio de agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10, 355, I, 357, 370 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 568/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1006322-15.2023.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 27.01.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
publ
. DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Julio

Kaliton
Veríssimo
, em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação interposto por
Rodrigo Andrade (R A Imobiliária)
, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença
proferida
nos autos da Ação de Exibição de Documento com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente,

posteriormente convertida em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada
em
face
de
Amazon
Construtora Ltda.
,

e do ora agravado
, e
determino
u
o retorno dos autos à primeira instância,a fim de que seja oportunizadaaoAutora apresentação de impugnaçãoàscontestações,bemcomoseja oportunizadaàs partes a especificação das provas e proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática extrapolou os limites da atuação do Relator ao anular integralmente a sentença, pois a matéria exigiria cognição aprofundada e submissão ao órgão colegiado.

Alega que não houve cerceamento de defesa, pois a sentença se fundou em prova documental suficiente, sem demonstração de prejuízo concreto ou indicação específica de prova indispensável não produzida.

Afirma que a ausência de decisão formal de saneamento e de réplica não gera nulidade automática, sobretudo porque os fatos essenciais estariam comprovados documentalmente e a controvérsia seria predominantemente jurídica.

Argumenta que a anulação da sentença viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da segurança jurídica e da confiança legítima, ao determinar retrocesso processual sem utilidade concreta.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, afastar
o cerceamento de defesa e restabelecer integralmente a sentença ou, subsidiariamente, delimitar objetivamente a instrução, com vedação de reabertura ampla.

Nas contrarrazões,
a
Agravad
a
pugnou pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rodrigo Andrade (R A Imobiliária)
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentençaproferida
nos autos da Ação de Exibição de Documento com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente,

posteriormente convertida em
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Julio

Kaliton
Veríssimo
contra
si e
Amazon
Construtora Ltda.
, que
julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela provisória de exibição do contrato e condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 24.280,81 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor total da condenação.

Em suas razões, a Apelante argui
u preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, que considera indispensável ao esclarecimento de sua atuação na negociação e de eventual responsabilidade.

No mérito, sustent
ou
que atuou apenas como intermediadora da compra e venda, por contratação da
Amazon
Construtora Ltda., cabendo à construtora a responsabilidade pela divulgação, promoção do empreendimento e execução do projeto. Afirm
ou
não possuir legitimidade para restituir valores decorrentes da rescisão do negócio, por se tratar de relação diversa da corretagem.

Requer
eu
a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar sua condenação.

Na decisão monocrática proferida em
09/03/2026
,
de
i
provimento ao Recurso de Apelação interposto por Rodrigo Andrade (R A Imobiliária), acolh
i
a preliminar de cerceamento de defesa, anul
ei
a sentença e determin
ei
o retorno dos autos à primeira instância,a fim de que seja oportunizadaaoAutora apresentação de

impugnaçãoàscontestações,bemcomoseja oportunizadaàs partes a especificação das provas e proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

Desde logo, registre-se que a possibilidade de o recurso ser decidido monocraticamente não implica afronta ao princípio da colegialidade. Ao contrário, tal princípio permanece resguardado, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão. Logo, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal. (CARDOSO, Oscar Valente. Decisões monocráticas nos tribunais: exceção
ou regra? Escola da Magistratura do Tribunal Regional da Quarta Região. Disponível em: <
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_pagina=2293
>. Acesso em 2
4
/0
4
/2026).

Ademais, a consolidação de precedentes pelo colegiado, decorrente da reiterada adoção de decisões uniformes, dispensa a necessidade de formação reiterada de jurisprudência, pois a força vinculante atribuída ao precedente autoriza que uma única decisão colegiada sirva de fundamento para a resolução dos casos subsequentes de idêntica natureza.

Não é sem razão que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete nº 568 da Súmula da Jurisprudência que assim dispõe: “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

No caso, a decisão agravada está fundamentada na constatação de que a sentença foi proferida logo após a apresentação das contestações, sem intimação do Autor para impugná-las, sem oportunizar às partes a especificação de provas e sem decisão de saneamento.

Destacou-se que a controvérsia envolve questões fáticas relevantes, como a formalização da negociação imobiliária, a extensão da atuação da imobiliária, a responsabilidade de cada ré pelo insucesso da transação e a destinação dos valores pagos pelo Autor.

Consignou-se, ainda, que tanto o Autor, na petição inicial e no aditamento, quanto a Imobiliária apelante, na contestação, requereram expressamente a produção de provas, inclusive testemunhal e pericial.

Além disso, a conclusão adotada harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece o cerceamento de
defesa quando há julgamento antecipado da lide sem prévia oportunidade de especificação de provas em causa com controvérsia fática relevante.

Contudo, o Agravante insiste na inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova documental seria suficiente ao julgamento da lide, bem como que a ausência de réplica, de saneamento e de demonstração concreta de prejuízo não autorizaria a anulação da sentença. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática teria extrapolado os limites da atuação do Relator e violado os princípios da colegialidade, da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da segurança jurídica.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Julio

Kaliton
Veríssimo propôs Ação de Exibição de Documentos com pedido de tutela cautelar antecedente, em face de
Amazon
Construtora Ltda. e Rodrigo Andrade (R.A. Imobiliária),
alegando ter firmado contrato de compra e venda do imóvel localizado no Edifício C, Bloco 09,
Apto
217, Jardins do Cerrado I, no valor de R$ 133.629,81 (cento e trinta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), com primeiro pagamento realizado em 19/05/2017.

Afirmou que pagou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à segunda requerida, a título de intermediação imobiliária, além de 24 parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais) e 2 parcelas de R$ 3.740,41 (três mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 24.280,81 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), sem, contudo, receber a cópia do contrato prometido.

Sustentou que as requeridas interromperam a continuidade dos pagamentos sem justificativa e informaram que a entrega do contrato somente ocorreria após a assinatura de financiamento bancário. Relatou que
tentou solução extrajudicial, sem êxito, razão pela qual requereu a exibição do contrato
.

Posteriormente, o Autor apresentou aditamento, convertendo o pedido antecedente em
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, reiterando os pagamentos efetuados e a não disponibilização do contrato, além de atribuir prejuízo material e abalo moral decorrentes da rescisão unilateral e da negativa de devolução dos valores.

Requereu a condenação ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 14.199,48 (quatorze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), com pedido de devolução em dobro conforme exposto no aditamento, e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de custas e honorários advocatícios, com postulação de fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Protestou, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, depoimentos de testemunhas, bem como novas provas, documentais e outras, que eventualmente venham a surgir.

Em contestação, a
Amazon
Construtora Ltda. sustentou que o Autor não celebrou contrato de promessa de compra e venda com a construtora, tampouco formalizou financiamento junto à Caixa Econômica Federal, limitando-se ao preenchimento de ficha cadastral perante a corré R.A. Imobiliária, responsável pela intermediação do negócio. Assim, alegou inexistir o contrato cuja exibição foi requerida.

Afirmou que recebeu apenas R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), correspondentes a três parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais), enquanto os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram pagos diretamente à imobiliária a título de corretagem. Aduziu que comunicou ao Autor a suspensão dos pagamentos após a venda do empreendimento e que se dispôs
a restituir os valores recebidos, afastando a pretensão de devolução em dobro.

Também impugnou o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito, bem como a inversão do ônus da prova, e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Rodrigo Andrade (R.A. Imobiliária), em contestação, alegou que atuou apenas como intermediador da negociação, após contratação pela
Amazon
Construtora Ltda. para venda das unidades do empreendimento Jardins do Cerrado I e II. Sustentou que recebeu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apenas a título de comissão de corretagem, enquanto as demais parcelas foram pagas diretamente à construtora.

Afirmou que a não conclusão do negócio decorreu exclusivamente da conduta da construtora, que retirou o ponto de vendas e deixou de prestar informações aos compradores, razão pela qual não possui responsabilidade pela restituição dos valores nem pelos danos morais pleiteados, por inexistir falha na prestação do serviço de corretagem.

Ao final, protestou pela produção de provas, especialmente depoimento pessoal, prova documental, oitiva de testemunhas, perícia e vistoria.

Após a apresentação das defesas, a Juíza
a quo

julgou antecipadamente a lide, concluiu pela procedência dos pedidos, confirmou a tutela provisória anteriormente deferida para determinar a exibição do contrato, e condenou as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 24.280,81 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, as Rés ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É cediço que o julgamento antecipado do mérito somente se mostra juridicamente admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 355 do Código de Processo Civil, quais sejam: quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou quando ocorrer o efeito previsto no art. 344, inexistindo requerimento de prova, na forma do art. 349 (inciso II).

O iter probatório, por sua vez, desenvolve-se em quatro fases distintas
: i) propositura;
ii
) admissibilidade;
iii
) produção;
iv
) valoração.

Na fase de propositura, incumbe ao autor indicar as provas pretendidas na petição inicial, ao passo que compete ao réu fazê-lo na contestação.

Já na fase de admissibilidade, que se consuma no momento de saneamento e organização do processo, cabe ao juízo, nos termos do artigo 357 do CPC:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Todavia
, observa-se que a Juíza singular julgou antecipadamente a lide, logo após a apresentação das contestações, sem intimar o Autor para impugná-las e sem oportunizar às partes manifestação quanto à produção de provas, o que suprimiu a possibilidade de indicarem ou requererem meios probatórios pertinentes.

Além disso,

não houve decisão de organização e saneamento do feito, tampouco delimitação das questões de fato controvertidas,
em manifesta desconformidade com o disposto no art. 357 do Código de Processo Civil.

No caso,
a controvérsia não se restringe à simples análise documental dos pagamentos realizados, mas envolve questões fáticas relevantes, como a efetiva formalização da negociação imobiliária, a extensão da atuação da imobiliária na intermediação do negócio, a responsabilidade individual de cada requerida pelo insucesso da transação e a correta destinação dos valores pagos pelo Autor.

Ademais
, tanto o Autor, na petição inicial e no aditamento, quanto a Imobiliária
ré
, em sua contestação, formularam expressamente pedido de produção de provas, inclusive testemunhal e pericial, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

Também não prospera a alegação de ausência de prejuízo, pois este se mostra concreto e evidente, na medida em que as partes foram privadas da oportunidade de se manifestar acerca da necessidade de produção probatória antes da prolação da sentença, apesar da existência de controvérsia fática relevante. Não se trata, portanto, de nulidade reconhecida por presunção abstrata, mas de vício processual efetivamente apto a
comprometer a formação do convencimento judicial e a própria higidez do contraditório.

Com efeito, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando desnecessária a produção de outras provas
. Essa
, contudo,
não era a hipótese dos autos. A controvérsia exigia, ao menos, prévia abertura de prazo para impugnação às contestações, especificação de provas e posterior decisão de saneamento, com exame fundamentado da pertinência ou não da dilação probatória.

Como se não bastasse, n
a hipótese, não houve sequer a
definição da distribuição do ônus da prova,
se aplicável ou não o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça o vício processual e a necessidade de retorno dos autos à origem para regular saneamento.

É pacífico o entendimento de que o ônus da prova constitui regra de instrução, devendo sua definição ocorrer em momento processual oportuno, antes da sentença, sob pena de afronta ao contraditório substancial e à ampla defesa.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Em hipóteses semelhantes, têm reiteradamente decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceituam os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento e realização da perícia técnica.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1006322-15.2023.8.11.0007, Antônia Siqueira Goncalves, Julgado em 15/06/2025, publicado no DJE 15/06/2025). (sem negrito no original)

(...) 3.
O cerceamento de defesa configura-se quando não se oportuniza às partes a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, notadamente em caso de fatos controversos dependentes de comprovação documental ou testemunhal.

4. A análise do conjunto probatório revela ausência de elementos suficientes para fundamentar a sentença de mérito, especialmente devido à ausência de consideração de gravações de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas requeridos.

5. A sentença de julgamento antecipado sem prévio anúncio às partes viola o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, além de comprometer a ampla defesa e o contraditório previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

6. A condução do processo deve observar o devido processo legal, permitindo a produção de provas indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. 2. A decisão que não observa o contraditório e a ampla defesa deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5º, LV; CPC/2015,
arts
. 10, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0369127-80.2013 .8.05.0001; TJ-SE, Apelação Cível nº 0044067-50.2018 .8.25.0001. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1025365-98.2021.8.11.0041, Relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, publicado no DJE em 27/01/2025).

Por fim,

quanto ao pedido subsidiário de delimitação objetiva da instrução, com vedação de reabertura ampla, igualmente não assiste razão ao Agravante, pois a definição da extensão da atividade probatória e das provas pertinentes deverá ser realizada pelo Juízo de origem, no momento processual adequado, observados o contraditório e a ampla
defesa, não cabendo a esta instância, neste momento, restringir previamente a instrução probatória sem a devida delimitação das questões fáticas controvertidas.

Em conclusão,
mostra-se
correta a decisão agravada ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a impugnação às contestações, a especificação de provas e a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do CPC
, porquanto fundada na adequada análise
dos autos
e em plena consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao
R
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026